Tribunal: TJSP
Processo: 1000911-34.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em garantia", dentre as quais se inclui a presente ação de exigir contas, em que se pleiteia a prestação de contas acerca da alienação em leilão de veículo apreendido pelo banco, objeto de alienação fiduciária, mas sem discussão de cláusulas do contrato

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em garantia", dentre as quais se inclui a presente ação de exigir contas, em que se pleiteia a prestação de contas acerca da alienação em leilão de veículo apreendido pelo banco, objeto de alienação fiduciária, mas sem discussão de cláusulas do contrato de financiamento em razão do qual constituída a garantia, são de competência das Eg. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III, item III.3, da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000911-34.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RENIVALDO FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-34.2020.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO no 36582
Apelação Cível no 1000911-34.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Apelante: Renivaldo Ferreira da Silva (Justiça Gratuita)
Apelados: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
COMPETÊNCIA RECURSAL Incompetência desta Eg. 20a
Câmara de Direito Privado “Ações e execuções oriundas de
contrato de alienação fiduciária em garantia”, dentre as quais
se inclui a presente ação de exigir contas, em que se pleiteia a
prestação de contas acerca da alienação em leilão de veículo
apreendido pelo banco, objeto de alienação fiduciária, mas sem
discussão de cláusulas do contrato de financiamento em razão
do qual constituída a garantia, são de competência das Eg. 25a
a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III,
item III.3, da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de
Justiça.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 389/394, acrescenta-se
que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO, sem
resolução de mérito, o pedido de exigência de contas relativamente ao saldo devedor,
com fulcro no art. 485, VI, NCPC. ADMITO como boas as contas prestadas pelo réu.
DECLARO em favor do polo passivo o saldo de R$ 18.792,30 (dezoito mil setecentos e
noventa e dois reais e trinta centavos) válido para março de 2015, atualizado desde a
data da apuração e com juros de mora legais (1% ao mês) a partir da publicação desta
sentença na imprensa oficial, passível de execução nestes autos (NCPC, art. 552. A
sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial). A parte vencida arcará
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (quinze
por cento) sobre o valor corrigido da condenação art. 85, §2o, NCPC, ressalvada a
gratuidade de justiça art. 98, §3o, NCPC”.
Apelação da parte autora (fls. 396/403), objetivando “que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-34.2020.8.26.0506 -Voto no
3
a preliminar seja acatada para anular a r. sentença guerreada, determinando a devolução
dos autos à primeira instância para que haja o correto acertamento das contas baseados
nos documentos e fatos ocorridos. Requer outrossim, alternativamente, a reforma da r.
sentença para condenar o Banco Apelado a prestar as contas no prazo de 15 dias, nos
termos do artigo 550, parágrafo 5o, do CPC, condenando o Banco Apelado nos
honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, majorando-se tal valor
para 15%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11o, do NCPC”.
O recurso foi processado, com resposta da parte ré (fls.
406/411), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de prestação de
contas” promovida pela apelante contra o apelado, (a) objetivando “a.1) apresentar as
contas em forma mercantil e com documentos justificativos, nos termos do art. 551 do
NCPC, demonstrando, a quantia exata pela qual o veículo, descrito na inicial, objeto do
contrato de financiamento no 170795272, que foi vendido/alienado em leilão; a.2)
indicar, com planilha de desenvolvimento de débito e seus encargos aplicados e
despesas com a venda, se há ou não saldo remanescente a favor do autor; a.3) caso não
tenha sido vendido, informar onde o veículo se encontra, além de prestar contas de
eventuais tentativas de alienação do bem” (fls. 13), (b) sob alegações de que: (b.1) “As
partes litigantes celebraram Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária
em Garantia / cédula de crédito bancário sob no. 170795272, nos termos do Decreto n°
911/69, com alteração dada pela Lei n° 10.931/04” (fls. 02); (b.2) “O autor deixou de
quitar algumas parcelas, pelo que, o banco requerido ajuizou Ação de Busca e
Apreensão contra o requerente, Processo 1001768-24.2017.8.26.0300, em trâmite pela
E. 2a Vara Cível da Comarca de Jardinópolis, requerendo liminarmente a apreensão do
veículo acima descrito” (fls. 02); (b.3) “Com isso, o veículo foi apreendido, “E JÁ
FORA” consolidada a propriedade e a posse do bem no patrimônio do Requerido, como
consta as fls. 90” (fls. 03); (b.4) “Mesmo o processo não tendo sido encerrado, o banco
requerido efetuou o leilão ou a venda extrajudicial do bem, contudo, não informou tal
fato nos autos acima referidos, bem como, deixou de prestar contas da transação ao
autor, deixando de informar ainda, o valor que foi obtido pela transação” (fls. 03); e
(b.5) “o banco, ao invés de praticar exercício regular de direito com a venda do bem,
praticou ato ilícito, já que não adotou medida informativa do lance obtido no
leilão/venda e do saldo devedor para com o autor, o qual se encontra devedor do valor
integral do contrato, mesmo tendo pago parcelas do financiamento e tendo o carro sido
leiloado para abater no débito, o que é totalmente ilegal e irregular, daí concluir-se que a
instituição financeira está se locupletando ilicitamente às custas da autora” (fls. 03).
2. Incompetente esta Eg. 20a Câmara de Direito Privado
para julgamento do presente recurso.
2.1. A competência recursal se firma pelos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-34.2020.8.26.0506 -Voto no
4
pedido inicial (art. 103, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça).
2.2. “Ações e execuções oriundas de contrato de alienação
fiduciária em garantia”, dentre as quais se inclui a presente ação de exigir contas, em
que se pleiteia a prestação de contas acerca da alienação em leilão de veículo
apreendido pelo banco, objeto de alienação fiduciária, mas sem discussão de cláusulas
do contrato de financiamento em razão do qual constituída a garantia, são de
competência das Eg. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III,
item III.3, da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça.
Neste sentido, com inteira aplicação à espécie a orientação
dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “COMPETÊNCIA
RECURSAL. Ação de exigir contas. Sentença de procedência. Irresignação da
parte ré. Pretensão da parte autora que diz respeito à prestação de contas sobre a
alienação extrajudicial de veículo promovida pela parte ré em decorrência do
inadimplemento do contrato de alienação fiduciária em garantia, celebrado entre
as partes. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a
a 36a Câmaras). Artigo 5o, III.3, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça. Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido, com
determinação” (24a Câmara de Direito Privado, Apelação 1014628-43.2015.8.26.0004,
rel. Des. Walter Barone, j. 08/02/2018, o destaque não consta do original); (b)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de exigir contas. Pleito envolvendo contrato
de alienação fiduciária. Matéria discutida não tem por objeto revisão de contrato
bancário. Competência de uma das Câmaras que integram a Terceira Seção de
Direito Privado. Precedentes. Apelo não conhecido, com determinação” (12a Câmara
de Direito Privado, Apelação 1031493-16.2016.8.26.0196, rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. 12/12/2017, o destaque não consta do original); e (c) “COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

VENDA
EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
DECORRENTE
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS
RESOLUÇÃO N° 623/2013, ART. 5o, INCISO III.3
RECURSO NÃO
CONHECIDO REMESSA DETERMINADA” (22a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento 2214360-29.2017.8.26.0000, rel. Des. Matheus Fontes, j.
09/11/2017, o destaque não consta do original); (d) “Conflito de competência -
Compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e alienação fiduciária -
Inadimplemento - Inconformismo da adquirente em ter perdido as parcelas pagas
após o leilão extrajudicial - Ausência de restituição de quantia que resultou da
falta de obtenção de valor maior que a dívida em leilão - Questão referente à
sistemática própria da alienação fiduciária e Lei 9512/97 e não propriamente do
contrato de venda e compra - Conflito procedente, reconhecida e declarada a
competência da 33a Câmara de Direito Privado (suscitante)” (Órgão Especial,
Conflito de Competência n° 0183136-83.2012.8.26.0000, rel. Des. Enio Zuliani, vu, j.
19.09.2012, o destaque não consta do original); (e) CONFLITO DE COMPETÊNCIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-34.2020.8.26.0506 -Voto no
5
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu antecipação de tutela em ação
de anulação do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel - Hipótese
inerente ao próprio contrato de alienação fiduciária - Inexistência de prevenção em
relação a ação de consignação pendente de julgamento - Competência que se firma nos
termos do pedido inicial - Resoluções do TJESP n"s. 281/2006 e 194/2004 -
Competência de uma das Câmaras da Sessão de Direito Privado III do Tribunal
de Justiça - Conflito acolhido” (Órgão Especial, Conflito de Competência n°
01065424.2011.8.26.0000, rel. Des. Samuel Junior, v.u., j. 17.08.2011, o destaque não
consta do original); (f) “COMPETÊNCIA RECURSAL - Alienação fiduciária Ação
declaratória - Pretensão à declaração de nulidade contrato em razão da dupla
garantia e suspensão do leilão do bem imóvel fiduciariamente alienado em
garantia - Consolidação da propriedade de imóvel, nos termos da Lei no 9 514/97
Matéria que se insere na competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça (artigo 5o, III, subitem III.3 da Resolução
623/2013, do E. Tribunal de Justiça) - Recurso não conhecido.” (23a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 4009125-27.2013.8.26.0564, rel. Des. J.B. Franco de
Godoi, v.u., j. 26.11.2014, o destaque não consta do original) e (g) “COMPETÊNCIA
RECURSAL - Alienação fiduciária - Insurgência contra decisão que deferiu a
antecipação da tutela, sustentando a legalidade do leilão extrajudicial de bem
imóvel dado em garantia de alienação fiduciária decorrente do contrato - Ação em
que se discute alienação fiduciária e não o financiamento - Matéria que se insere
na competência da 25° a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça (item III do CG n° 07/2007 e artigo 2o, III, "c", da Resolução n° 194/04) -
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.” (20a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 0095544-35.2011.8.26.0000, rel.
Des. Francisco Giaquinto, v.u., j. 30.05.2011, o destaque não consta do original).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinada
a remessa dos autos às Câmaras 25a a 36a da Eg. Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator